Tribunal: TJMT
Processo: 1008098-53.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008098-53.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[J. A. D. S. T. - CPF: 080.876.851-48 (APELADO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), M. G. D. S. T. - CPF: 064.283.361-38 (APELADO), KELLY BISPO DE SOUZA SILVA TEODORO - CPF: 732.670.741-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLY BISPO DE SOUZA SILVA TEODORO - CPF: 732.670.741-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar para menores diagnosticados com Transtorno
do
Espectro Autista (TEA), incluindo Psicologia pelo método ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos suficientes que justifiquem o tratamento multidisciplinar prescrito; e (
ii
) se os entes públicos possuem responsabilidade solidária para o fornecimento do tratamento.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura direito fundamental que impõe aos entes públicos o dever de garantir tratamento adequado, especialmente a crianças com condições específicas de saúde.

4. A Lei n. 12.764/2012 e a Portaria n. 324/2016 do Ministério da Saúde reconhecem o direito ao atendimento multiprofissional para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, incluindo o método ABA.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo que qualquer ente seja acionado para garantir o tratamento necessário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamento multidisciplinar integral para crianças com Transtorno do Espectro Autista.
2
. A responsabilidade para fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196 e 23, I; Lei n. 12.764/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo

da

1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1008098-53.2023.8.11.0006
ajuizada por
M. G. D. S. T.

e por
J. A. D. S. T.
,

representados por sua genitora
, em desfavor do ora apelante e
do Município de Cáceres (MT)
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos disponibilizem, no prazo de 10 (dez) dias, os tratamentos multidisciplinares aos autores, quais sejam, o acompanhamento com Psic
ólogo pelo método
ABA, Terapia Ocupacional
e
Fonaudiologia
, além d
e
demais procedimentos que se fizerem necessários em decorrência da condição de saúde dos menores.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
que não ficou demonstrada
a urgência no pedido formulado pela parte autora,
bem assim
que não houve a apresentação de relatório médico circunstanciado que demonstre risco imediato
,

pois o tratamento requerido é eletivo e devem ser respeitados os prazos administrativos do SUS.

A
lega
, ainda,
que a responsabilidade primária pela prestação do serviço é do Município e que a escolha de método não previsto no SUS não é admissível sem a devida com
provação da imprescindibilidade, assim
como
a impossibilidade de escolha de marca ou modelo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso no Id.
277980375
.

O órgão ministerial se manifestou pelo não provimento do recurso (Id.
278418877
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1008098-53.2023.8.11.0006 ajuizada por
M. G. D. S. T.
e por
J. A. D. S. T.
,

representados por sua genitora, em desfavor do ora apelante e do Município de Cáceres (MT), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos disponibilizem, no prazo de 10 (dez) dias, os tratamentos multidisciplinares aos autores, quais sejam, o acompanhamento com Psicólogo pelo método ABA, Terapia Ocupacional e
Fonaudiologia
, além d
e
demais procedimentos que se fizerem necessários em decorrência da condição de saúde dos menores.

Narra a inicial que
os autores foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grave (CID 10:
F84.
0), TDAH (CID F 89, F90), sendo que o segundo requerente
também
possui TOD (CID F 913).

Narra ainda que o quadro clínico de ambas as crianças apresenta atrasos de linguagem, estereotipias severas com disfunções sensoriais, agressividade com membros da família e na escola, ocasionando inúmeras situações de agressões físicas. Dessa forma, foi prescrito o tratamento multidisciplinar
Psicologia pelo método ABA (análise do comportamento aplicada) com carga horária
de 25 horas semanais para ambos;
Fonoaudiologia com carga horária
de 06 horas semanais para ambos e
Terapia Ocupacional com abordagem em Integração Sensorial com carga horária de 08 horas semanais para o primeiro requerente e 06 horas semanais para o segundo requerente.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Nessa seara,
tendo em vista que
os

paciente
s
não t
ê
m
condições de
arcar com o custo do tratamento, surge
o direito de receber atendimento adequado
pelo Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, a
sentença impugnada
está fundamentada na necessidade de assegurar
aos autores, ora apelados,
o acesso imediato ao tratamento de saúde necessário à preservação de sua qualidade de vida e bem-estar, não se verificando, a existência de manifesta ilegalidade que justifique a reforma da
decisão
.

An
ota-se, inclusive, que o médico psiquiatra que acompanha as crianças, dei
xa expresso
a
urgência do tratamento multidisciplinar (Id.
186343659 -
p
. 1
).

Veja-se

que o

apela
nte
argumenta que não existe urgência ou emergência que justifique o atendimento do pedido formulado. No entanto, esta alegação não encontra respaldo, uma vez que a petição inicial foi apresentada de maneira adequada, acompanhada de documento
s
médico
s que corroboram a
necessidade prévia do fornecimento do tratamento requerido. Esse
s
documento
s
, elaborado
s
por profissiona
l
da saúde, evidenciam a gravidade da condição d
os
paciente
s
e a urgência do tratamento, demonstrando que a demora na sua realização pode resultar em consequências graves para a saúde da
s
criança
s
. Portanto, é imperativo refletir sobre a urgência da situação, uma vez que a negativa ao
fornecimento do tratamento solicitado pode comprometer irreversivelmente a recuperação da
s

criança
s
.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Como bem pontuado pelo Ministério Público estadual, “
o laudo médico trazido nos autos comprova a urgência inicial o tratamento, visto que as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista sofrem graves problemas de saúde que afetam o seu regular e normal desenvolvimento, o que pode ocasionar prejuízos irreversíveis à sua vida e à sua saúde, restando comprovado
a
urgência e a sua necessidade
”.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA
(APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) –
MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO
E PERDA AUDITIVA BILATERAL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se
pode
opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis nº 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a
impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais nº 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada
a
prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”
.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020)
[sem destaque no original].

Registra-se
o atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade do
tratamento por equipe multidisciplinar
, mormente considerado q
ue há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento
requisit
ado
, n
ão se justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Ademais,
a
Portaria n
.
324/2016 do Ministério da Saúde aprovou o Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas
para o tratamento do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
, dentre as intervenções, aprovou a
Análise do Comportamento Aplicada (
Applied

Behavioral

Analysis
– ABA)
.

Por sua vez, a Lei n.12.764/2012
,
em seu artigo
3º,

III, “b”
, é express
a
ao dar direito ao autista, que possui necessidades específicas, como no caso em tela,

o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas n
ecessidades de saúde, incluindo
o atendimen
to multiprofissional,
in
verbis
:

“Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I –
a
vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II –
a
proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III – o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional
;
”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004309-
06.2021.8.08 .
0014 APTE:
J.M.A.A.
APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ.
2 .
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12 .764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4. O acompanhamento de pessoa com deficiência pela APAE não retira do indivíduo a possibilidade de experimentar tratamento que lhe possa trazer maior benefício imediato ou potencializar a evolução do seu quadro clínico.
5.
Recurso provido.
”
(TJ-
ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004309-06.2021.8 .08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e
Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico da paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a
sentença
impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025